Tribunal: STF
Processo: Rcl 60002
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marques e Medeiros Advogados & Associados e outro contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0704485-64.2022.8.07.0000, mediante o qual se aplicado com equívoco a tese firmada no RE nº 1.309.081 (Tema nº 1142).



    Narram as partes reclamantes que “interp[useram] agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo de origem, a qual entendeu pela expedição de um único requisitório para pagamento dos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença; porém o recurso restou desprovido quanto à referida matéria”.



    Informam que o entendimento foi mantido após sucessivos recursos, tendo sido negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 1142.



    Marques e Medeiros Advogados & Associados e outro aduzem que



    “o Conselho de Magistratura do TJDFT negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adequa ao TEMA 1142 do STF, eis que a orientação sedimentada em repercussão geral afastou qualquer tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva, sendo essa a suposta pretensão dos recorrentes. 



    Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE 1.309.081/MA – Tema 1142) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada.



    O tema em foco decorreu da impossibilidade de expedição de Requisições de Pequeno Valor - RPV’s fracionadas dos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva contra a Fazenda Pública



    (...)



    Lado outro, os recursos dos reclamantes objetivam atacar acórdão que afastou a possibilidade de separação dos honorários fixados na ação de conhecimento daqueles estipulados na fase de cumprimento de sentença, não obstante tratar-se de verbas que pertencem a causídicos distintos.”



    Os reclamantes defendem que



    “há uma nítida diferença entre a matéria recursal fixada em sede de repercussão geral, a qual fora apontada na decisão reclamada, e a hipótese vertente.



    A uma, porque, in casu, não há falar em execução coletiva, haja vista que se trata de cumprimento de sentença individual contra a Fazenda Pública, com respectivo nº 0704842-92.2019.8.07.0018.



    A duas, porque, em momento algum, busca-se o fracionamento do mesmo crédito honorário fixado na fase pretérita. Diferentemente, a pretensão dos recorrentes é a separação das verbas honorárias da fase do cumprimento de sentença e da fase de conhecimento, a fim de que cada uma seja devidamente paga ao seu respectivo credor/causídico. 



    Isto porque, os honorários do cumprimento de sentença/execução, os quais foram fixados no ID 36331724 dos autos originários, pertencem ao advogado que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, qual seja, o Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Portanto, deve ser expedido um requisitório em seu favor para fins de pagamento. 



    Por outro lado, quanto aos honorários da fase de conhecimento, os quais foram deferidos e estipulados no ID 42250662, dos autos originários, a sua expedição deve ser em nome da M de Oliveira Advogados & Associados, na forma do que autoriza o art. 85, §15, do CPC.”



    Ponderam, ainda, que 



    “essa Suprema Corte, ao julgar o Tema 1142, afastou qualquer pretensão do causídico de se beneficiar quanto à repartição de um mesmo crédito fixado em ação coletiva, cuja intenção nada mais seria que o recebimento antecipado do pagamento da verba honorária. Diferentemente, in casu, os reclamantes requerem tão somente o seu adimplemento na forma da lei, pois se tratando de verbas honorárias distintas e autônomas, e fixadas em fases processuais diferentes, devem elas serem pagas a quem realmente são devidas.”.



    Marques e Medeiros Advogados & Associados e outro requerem



    “1) Liminarmente suspensa a tramitação do processo n. 0704485- 64.2022.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação;



    (...)



    4) Ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 1142 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido em sede de agravo interno interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário, que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.142). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081/MA, paradigma do Tema 1.142, da lista de repercussão geral;



    II – Agravo interno não provido.



    Os reclamantes defendem a distinção entre o debate no Processo nº 0704485-64.2022.8.07.0000 - referente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em fase de conhecimento de ação coletiva e em cumprimento individual de sentença, mediante precatórios autônomos - e a matéria decidida no RE nº 1.309.081 (Tema nº 1142), cuja tese de repercussão geral possui o seguinte teor:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.” (Tema 1.142 RG - grifo nosso).



    Aduzem, em síntese, que as verbas honorárias fixadas na fase de cumprimento individual de sentença e na fase de conhecimento de ação coletiva constituem créditos distintos e com diferentes titulares, pertencendo os primeiros ao advogado Marconi Medeiro Marques de Oliveira (por ter subscrito a peça inicial da fase executória); enquanto o segundo valor deve constar de requisitório expedido em nome da M de Oliveira Advogados & Associados.



    A pretensão foi analisada pelo TJDF em sede de agravo de instrumento, ao qual se negou provimento pelos seguintes fundamentos:



    “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fracionamento do valor referente aos honorários de advogado com a finalidade de expedição de duas requisições de pequeno valor distintas.



    A expedição de precatório ou de requisitório próprio com o destaque do valor referente apenas aos honorários de advogado é admitida e pode ser promovida de modo apartado da expedição relativa ao crédito principal. Nesse sentido é o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:



    (...)



    A autonomia do crédito pertencente ao advogado é reforçada pelo art. 23 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). No entanto, a aludida autonomia não pode ser utilizada como pretexto para burlar a fila de pagamento dos precatórios ou das requisições de pequeno valor.



    Assim, não é possível admitir o fracionamento do montante global referente aos honorários de advogado em partes distintas, alusivas especificamente ao valor devido pela atuação no processo de conhecimento e ao montante devido pela atuação na fase de cumprimento da sentença, na hipótese em que o mesmo escritório de advocacia atuou de modo contínuo em ambos os momentos.



    Basta observar que o acolhimento dos argumentos articulados pela recorrente possibilitaria, ao menos em tese, a expedição de várias requisições de pequeno valor em nome de advogados distintos que compõem a mesma banca de advogados, a despeito da atuação unívoca de uma sociedade de advogados no curso de determinado processo.” (e-Doc 2, p. 90)



    Embora o julgado paradigma diga respeito ao fracionamento dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública de forma proporcional aos litisconsortes em ação coletiva, a norma de interpretação constitucional extraída do precedente obrigatório, fundada no § 8º do art. 100 da CF/88, é adequada à solução da controvérsia suscitada no Processo nº 0704485-64.2022.8.07.0000, na medida em que afirma a vedação do fracionamento dos honorários em razão de sua natureza indivisível e una. 



    Nessa perspectiva, após o cotejo do paradigma de confronto e o ato apontado como reclamado - do qual se extrai que o advogado Marconi Medeiro Marques de Oliveira compõe o corpo profissional do escritório Marques e Medeiros Advogados & Associados, entendo que não há teratologia na aplicação do Tema nº 1.142 RG para negar seguimento ao recurso extraordinário mediante o qual se pretende o fracionamento de verba honorária.



    Nesse mesmo sentido, em casos semelhantes ao presente, envolvendo as partes ora reclamantes, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 58.998, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 25/04/23 e Rcl nº 58.489. Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 30/05/23.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente